Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728807-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO CARNEIRO SOARES IMPETRANTE: BAUER SOUTO DOS SANTOS, MELISSA PAULA DA V. DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO CARNEIRO SOARES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que, nos autos da ação penal no 0000003-55.2006.8.07.0007 promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu LUCIANO CARNEIRO SOARES pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com a decretação da prisão preventiva, em razão do fundado receio de que o acusado novamente se evada para local incerto e não sabido (ID 191141470, dos autos originários). Na peça inicial (ID 61485595), os Impetrantes narram que o paciente respondeu à ação penal no 0000003-55.2006.8.07.0007 em liberdade, tendo sempre colaborado com a Justiça. Esclarecem que o Conselho de Sentença, em resposta à série única de quesitos formulados, reconheceu, por maioria de votos, a materialidade e autoria delitivas, bem como a qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal), tendo sido, ao final, fixada a pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, sanção essa que entende exagerada. Afirmam que, embora a Defesa tenha esclarecido que apresentaria as razões recursais perante o Tribunal ad quem, o Juízo coator indeferiu o pedido de recurso em liberdade. Asseveram que no recurso de apelação foram apontados diversos motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário e que a autoridade coatora determinou o cumprimento antecipado da pena, mesmo ciente da fragilidade dos vereditos do Tribunal do Júri. Alegam que a decisão negou o direito do paciente recorrer em liberdade, sem justificativa plausível. Argumentam que a sentença foi proferida há meses e existe a possibilidade de o paciente ser absolvido, de modo que ele poderá permanecer preso desnecessariamente. Discorrem sobre o direito aplicado à espécie, especialmente o princípio da presunção de inocência. Defendem a ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Apregoam que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, porquanto é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida. Destacam a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares, diversas da prisão. Sustentam a presença dos pressupostos da medida liminar. Acrescentam que o paciente é casado, tem uma filha menor e, até o julgamento, trabalhava na Prefeitura de Babaçulândia, do Estado do Tocantins, conforme declaração de boa conduta assinada pelo Prefeito e anexada aos autos. Ao final, requerem o deferimento da medida liminar. No mérito, pugnam pela anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, bem como para que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da sentença que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo no 0000003-55.2006.8.07.0007 (ID 191141470, dos autos originários): Quanto ao mais, foi decretada a prisão preventiva do acusado em 14/05/2007, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele não mais foi encontrado após o fato (id. 46156401). A medida, entretanto, não surtiu o efeito desejado, tendo em vista que ele permaneceu foragido por mais de doze anos, juntando procuração ao feito em 06/11/2019 (id. 49161255). Não ignoro que, desde então, ele compareceu aos demais atos do processo e também ao presente julgamento (tanto que foi revogada a sua prisão preventiva, id. 54243902. Ainda assim, diante deste julgamento, em que ele foi condenado a uma pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, penso ser temerária a sua manutenção em liberdade até o trânsito em julgado. Embora tenha juntado aos autos comprovante de residência e de ocupação lícita, não era outro o contexto quando ele se evadiu do Distrito Federal logo após o crime. Ele era primário, de bons antecedentes, tinha endereço fixo e ocupação lícita, inclusive trabalhando em dois lugares e mantendo relacionamento estável, com perspectiva de se casar. Tudo isso, porém, não o impediu de fugir sem olhar para trás, deixando até mesmo roupas e pertences pessoais de primeira necessidade. Ao que consta, ele sequer comunicou a fuga a sua então namorada, a pessoa de Érika. Neste momento, ainda que tenha formado família na sua atual cidade, não me parece razoável supor que o acusado, ciente da pena que possivelmente deverá cumprir, permanecerá residindo no mesmo endereço à espera da confirmação da sentença, quando outrora, por muito menos, ele se evadiu por tempo demasiado elevado. Ademais, conforme já explanado alhures, a soberania dos vereditos restringe sobremaneira a possibilidade de recursos em face das sentenças do Júri, de forma que, ainda que possível a redução da pena, eventual absolvição só se concretizaria com o reconhecimento de nulidade do julgamento. São reduzidas, pois, as possibilidades de se safar da pena de prisão. Com isso, ante o fundado receio de que o acusado novamente se evada para local incerto e não sabido, INDEFIRO a ele o direito de recorrer em liberdade, e decreto a sua prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do CPP. CONFIRO À PRESENTE SENTENÇA FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. (g.n.) Registre-se que o paciente está preso preventivamente desde 21/3/2023, data em que prolatada a sentença do Tribunal do Júri (processo SEEU no 0405518-49.2024.8.07.0015, movimentação 7.1). Com efeito, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a decretação da prisão preventiva em sede de sentença foi devidamente fundamentada e motivada, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido da Justiça por 12 anos e há fundado receio de ele se evadir novamente para local incerto e não sabido. Não bastasse isso, o paciente foi condenado pelo delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I do Código Penal, que prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão. No caso, a sentença do Tribunal do Júri fixou a pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, uma vez que o paciente teve duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime). Assim, diante da necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal e, ainda, considerando a pena abstratamente cominada ao delito pelo qual responde o paciente, estão presentes os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que há temor concreto de nova fuga do paciente. Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, por si , não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a revogação. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública e da própria vítima, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. 2. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por conta de uma briga banal, com o emprego de arma branca. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 4. Não restou comprovado o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar, pois, como mencionou o Juízo de origem, os documentos apresentados não ratificam a suposta doença grave nem a impossibilidade de tratamento dela no estabelecimento prisional. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1881901, 07202111020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024) (g.n.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, de forma cruel, teria desferido vários golpes contra a vítima, como chutes, pontapés, além de pisotear a sua cabeça até a morte. 3. Deve ser mantida a segregação cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, quando o histórico deste demonstra ter empreendido fuga logo após o delito, permanecendo foragido por cerca de 3 anos, circunstância essa que denota a sua pretensão em não contribuir com a justiça. 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Não se mostram aplicáveis as medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1739573, 07269339420238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023) (g.n.) Outrossim, importante salientar que o habeas corpus não é a via adequada para rediscussão da matéria fático-probatória, tampouco para a revisão da dosimetria, uma vez que há recurso próprio para tal finalidade, já interposto pela Defesa e que será oportunamente julgado. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator